Tribunal: TJDFT
Processo: 0723184-89.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. HOSPITAL PARTICULAR. BURACO NO ESTACIONAMENTO. QUEDA. LESÃO NO PÉ E FRATURA NO COTOVELO. GASTOS COM TRATAMENTO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA OMISSÃO DO HOSPITAL EM AUXILIAR A PACIENTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE REFLEXOS DA LESÃO NA ESFERA DA PERSONALIDADE DA PARTE AUTORA. DISSABOR E ABORRECIMENTOS DO COTIDIANO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente contra a sentença que a condenou ao pagamento de indenizações, a título de dano moral e material. Em suas razões recursais, sustenta a inexistência de provas quanto ao dano material pretendido pela parte autora, e, por consequência, pugna pela reforma da sentença.
2. Extrai-se dos autos que a parte autora/recorrida, em 07.11.2018, ao levar seu filho para atendimento médico de urgência no hospital da parte ré/recorrente, sofreu uma queda ao pisar em um buraco no estacionamento pago (ID 28772077, fl.2 e ID 28772078), resultando em hematomas no seu pé esquerdo e fratura no braço direito (ID 28772077, fls. 3-6). Referidas lesões necessitaram de tratamentos, resultando em despesas, porquanto, embora possua plano de saúde, o mesmo é regido em sistema de coparticipação, conforme se observa da tabela de gastos (ID 28772077, fl. 14).
3. A despeito das razões recursais, a fim de infirmar a documentação anexa à inicial, caberia à parte ré/recorrente demonstrar a inexistência do buraco no estacionamento de seu estabelecimento, facilmente demonstrada por meio da juntada das filmagens de seu circuito interno de TV e imagens, de modo que a mera alegação de que a queda eventualmente teria ocorrido em áreas externas ao hospital não subsiste. Outrossim, o fato de a autora/recorrida não ter realizado alguns procedimentos médicos de maneira imediata, não desconstitui seu direito à restituição do que despendeu para tanto, porquanto todos os procedimentos realizados e requeridos constam das prescrições médicas anexadas aos autos.
4. Todavia, conquanto evidenciada a falha na prestação dos serviços da empresa ré/recorrente, que detinha a obrigação de manter suas dependências devidamente sinalizadas e em bom estado, e, em que pese todo o desconforto suportado pela parte autora/recorrida pelos fatos ocorridos, não houve a efetiva demonstração de que a parte ré/recorrida tenha se esquivado de sua obrigação em auxiliar na medida do possível, bem como não restaram demonstrados nos autos circunstâncias suficientes para caracterizar lesão ou prejuízos à esfera dos direitos da personalidade da parte autora. Assim, embora tenha havido aborrecimentos e dissabores com as lesões suportadas, o fato, por si só, não é violador dos direitos da personalidade.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, apenas para excluir a indenização, a título de dano moral. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.